Tribunal: STF
Processo: ARE 1371606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TESE ACOLHIDA. CONTRATO COM MENÇÃO EXPRESSA AO CARTÃO DE CRÉDITO E IMAGEM NA LINHA DE ASSINATURA. CLIENTE QUE ESTAVA CIENTE DO CONTRATO FIRMADO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 3º, 5º, “caput” e incisos V e X, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O feito versa, em suma, sobre a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito, pois visava, em verdade, a pactuar um empréstimo consignado comum.



    Na primeira instância, considerou-se que houve falha na contratação, pois não ficou comprovado o envio de cartão de crédito e sua efetiva utilização.



    Entretanto, essa não é a decisão mais acertada para o caso.



    Inicialmente, convém mencionar que a modalidade em questão encontra respaldo legal no inciso II do § 5° do art. 6° da Lei n. 10.820/2003:



    (...).



    Ainda, igualmente destaca-se o art. 3º da Instrução Normativa do INSS nº 28 de 16-5-2008:



    (...).



    Ademais, a modalidade contratual já foi considerada válida em conformidade com o enunciado XIV da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Estado.



    Observados os termos da Lei n. 10.820/03 a da Instrução Normativa n. 28/2008-INSS, é válido o contrato de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário, não havendo dano moral presumível no caso de sua contratação com inobservância daquelas regras.



    Não há discussão acerca dos termos dessa jurisprudência, porquanto inexiste dúvida acerca da legalidade, genericamente falando, dessa espécie de contratação. De fato, em nenhum caso discutido nesta Corte chegou-se à conclusão de que a elaboração de tal contrato é ilegal.



    Esta Câmara, assim como as demais desta Corte, consideram circunstâncias do caso concreto para averiguar se houve vício de consentimento. Isso comumente fica claro quando (I) o contrato define que os boletos para pagamento do montante serão disponibilizados apenas on-line, isso é, não serão enviados ao consumidor; (II) o valor emprestado é depositado diretamente na conta da pessoa via TED, independentemente do desbloqueio do cartão; e (III) não há qualquer evidência de que ela recebeu o cartão, tese corroborada pelo fato de que nenhum dos extratos demonstra seu uso.



    No presente caso, entretanto, constato que, conforme aduzido pela casa bancária em sua contestação e apelação, o contrato consta não só a menção expressa a cartão de crédito na linha de assinatura, como também uma imagem do plástico (Evento 13 - Contrato 2).



    Com isso, mesmo que se admita que o cliente não foi devidamente informado da modalidade contratual pelo atendente, a pessoa tinha plena capacidade de verificar que não contratava um consignado normal, fatores reforçados pelo título e várias outras disposições mencionando cartão de crédito.



    Dessarte, não há como considerar que o cliente não sabia ou não deveria saber o que contratou no caso concreto, o que justifica modificar a sentença, pois válido o pacto formalizado entre as partes.



    Diante do provimento do apelo da casa bancária.



    Por fim, a verba sucumbencial deve ser arcada totalmente pela parte apelada em razão da reforma do julgado, devendo ser observado que é beneficiária da gratuidade judiciária.



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso da casa bancária e dar-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais com a redistribuição da sucumbência, devendo ser observado que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente